Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-83.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-83.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RAISA GABRIELLA FIGUEIREDO RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELDER CARDOSO FERREIRA, SHIRLEY TEREZINHA CARDOSO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA ENTRE FACULDADES PARTICULARES CONGÊNERES. CURSO DE MEDICINA. MOTIVAÇÃO POR ESTADO DE SAÚDE MENTAL. LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, SAÚDE E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar. A sentença determinou a transferência da matrícula da autora no curso de medicina da unidade da faculdade localizada em Juazeiro/BA para a unidade congênere em Juazeiro do Norte/CE, bem como a efetivação da matrícula e a transferência do financiamento estudantil, diante do agravamento do estado de saúde mental da autora, afetada por transtornos psiquiátricos agravados pela distância do núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível autorizar, por decisão judicial, a transferência de estudante entre unidades da mesma instituição de ensino superior privada, fora das hipóteses legais previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, com fundamento em comprovada situação excepcional de saúde mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora demonstrou documentalmente estar em tratamento psiquiátrico contínuo por Transtorno Depressivo Recorrente (CID-10: F33.2), com laudos que evidenciam agravamento do quadro em virtude do distanciamento familiar (ID. 78521155), o que justifica a excepcionalidade da medida requerida. Ademais, conforme documentos de ID. 78521157 e 78521156, verifica-se que a autora é mãe de três crianças, sendo que uma delas fora acometida por crise asmática associada a um quadro de pneumonia, exigindo cuidados constantes.

4. A interpretação da legislação infraconstitucional deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde, do direito à educação e da proteção integral da família, impondo-se a ponderação dos interesses em favor da efetividade de tais direitos.

5. A jurisprudência nacional reconhece, em situações excepcionais, a possibilidade de concessão judicial de transferência entre instituições de ensino congêneres ou unidades distintas da mesma rede, quando comprovada a imprescindibilidade da medida para garantir o tratamento de saúde do discente.

6. A instituição de ensino não demonstrou inexistência de vaga na unidade de destino, tampouco evidenciou qualquer prejuízo acadêmico, administrativo ou financeiro relevante decorrente da transferência.

7. A negativa de transferência, diante do caso concreto, implicaria risco concreto à saúde mental da estudante e inviabilizaria a continuidade de seus estudos, o que justifica a atuação excepcional do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.394/1996, art. 49; Lei nº 9.536/1997, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, ApCív nº 0704710-90.2020.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Ferrario, j. 27.11.2023; TJ-AL, ApCív nº 0719430-91.2022.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 16.05.2024; TJ-PI, ApCív nº 0828494-02.2018.8.18.0140, Rel. Des. José Francisco do Nascimento, j. 03.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000770-83.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

e como apelada
RAISA GABRIELLA FIGUEIREDO RIBEIRO
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

03/M/239